Tribunal: STF
Processo: MS 39716
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Neumayer de Sousa Maia, contra ato de natureza jurisdicional, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base nas seguintes alegações:



 Narra o impetrante que a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, sob a jurisdição da Corte, “exarou ementa no agravo interno em face do Recurso Extraordinário que foi interposto naquela sede”, no qual estava incluso pedido de “envio do processo para o Supremo Tribunal Federal”.



 Alega que tal posicionamento “enfrenta resistência no que concerne ao cabimento do Agravo em sede de recurso extraordinário, para que este suba à apreciação da Corte Maior”, consoante a disciplina do art. 270, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e que, a partir desse dispositivo regimental, não poderia o impetrante ter obstado o direito de ver analisado o AREsp 14.22543/CE, por parte desta Suprema Corte, donde se conclui pelo cabimento do presente writ. 



 Defende o impetrante que o seu direito líquido e certo “advém facilmente da afronta à previsão legal do parágrafo único, do art. 270, do Regimento Interno do STJ” e que, ressalvadas duas exceções, “o critério da autoridade a quem couber a impugnação é objetivo e não discricionário”. 



 Argumenta que, na espécie, houve mesmo pronunciamento de autoridade incompetente (incompetência absoluta) em relação à matéria, posto que não é o juízo do Vice-Presidente ou do Presidente do Superior Tribunal de Justiça ou mesmo o da Presidência do Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça o órgão competente para se pronunciar sobre o agravo interposto. 



 Postula a concessão de liminar, visando à suspensão do ato apontado como ilegal e, no mérito, requer a concessão da segurança para o fim de tornar sem efeito a decisão emanada pela Ministra Relatora no AREsp 14.22543/CE, devendo o referido processo ser remetido para o Supremo Tribunal Federal.



 É o relatório. Decido.



 O writ não ultrapassa a barreira do conhecimento, por atacar ato de natureza jurisdicional, impugnável pelas vias recursais cabíveis e destituído de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que atrai a incidência da Súmula n. 267/STF, in verbis:



“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”



Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. O voto condutor do referido acórdão do STJ, de relatoria do então Ministro LUIZ FUX, assentou que: A parte agravante, em suas razões, não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto porque a Reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal é o instrumento próprio para impugnar a decisão do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal que nega trânsito a agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, por versar eventual usurpação de competência atribuída àquele Colendo Supremo Tribunal, a teor da Súmula 727/STF. 4. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (RMS 30245, Relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 04-05-2021).



“[...] 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF 267. 



2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.” (MS nº 31.831AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 28/11/13).



No mesmo sentido: MS nº 36.619-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/19 e MS nº 34.877-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/11/19).



  In casu, o impetrante não demonstrou o caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder na prolação do ato impugnado nesta via mandamental, qual seja, decisão que teria negado seguimento a recurso extraordinário.



 Registre-se, por fim, que nos termos dos precedentes supramencionados, em especial o RMS 30245, o mandado de segurança não constitui via processual cabível para amparar inconformismo da parte com a ausência de remessa de agravo a esta Suprema Corte, na hipótese de negativa de trânsito a recurso extraordinário.



 Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente